Tribunal: TJES
Processo: 0006156-79.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006156-79.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIAS BELMOCHE BEZERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. IPAJM. INCLUSÃO DE FILHO MAIOR COMO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE E DEPENDÊNCIA RECONHECIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No âmbito do Regime Próprio de Previdência Social Servidores do Estado do Espírito Santo, regido pela Lei Complementar Estadual n. 282/2004, consideram-se dependentes do segurado “
os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos
” (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, inc. IV).

2. Demonstrado por laudos médicos o acometimento de transtorno mental, com a consequente incapacidade civil, do filho maior de idade, na forma exigida pelo art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual 282/2004, é autorizada a sua inclusão como dependente dos seus genitores;

3. O recebimento temporário de benefício previdenciário pelo INSS não excluiu a condição de dependência do filho incapaz de seus genitores, notadamente porque o §1º do art. 6º da Lei Estadual 2.562/71 dispõe que “
p
rescinde de comprovação e justificação a dependência econômica de esposa ou marido inválido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 (vinte e um) anos, ou inválidos
”.

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0006156-79.2017.8.08.0011

Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM

Apelado: Elias Belmoch Bezerra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 331/335) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Elias Belmoch Bezerra em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo – IPAJM, que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar ao IPAJM que promova a inscrição do autor como dependente de seu pai, Helisson de Almeida Bezerra, para que produza todos os efeitos legais decorrentes. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 341 a 344), o apelante, pretendendo a reforma da sentença, sustenta que: (a) o apelado obteve benefício previdenciário concedido pelo INSS até janeiro de 2013, a título de auxílio-doença, o que afastaria a dependência econômica exigida para a inclusão como dependente perante o IPAJM; (b) a Lei Complementar nº 282/2004 exige a invalidez como requisito inafastável para a caracterização da condição de dependente do filho maior, o que não teria sido comprovado; (c) o apelado não demonstrou ser inválido em decorrência de doença anterior aos 21 anos; e (d) possui força laborativa, o que afastaria tanto a invalidez quanto a dependência econômica em relação ao genitor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 12333964).

Parecer pelo Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 13409992).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O instituto previdenciário se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que promova a inscrição do autor como dependente de seu pai, Helisson de Almeida Bezerra, a fim de que produza todos os efeitos legais, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) o apelado obteve benefício previdenciário, concedido pelo INSS até janeiro de 2013, a título de auxílio-doença, o que afastaria a dependência econômica exigida para a inclusão como dependente perante o IPAJM; (b) a Lei Complementar 282/2004 exige a “invalidez” como requisito inafastável para a caracterização da condição de dependente do filho maior, o que não teria sido comprovado pelo apelado; (c) o apelado não comprovou ser inválido em decorrência de doença anterior aos 21 anos; (d) o apelado possui “força laborativa”, o que afasta a invalidez e a condição de dependente econômica de seu genitor.

No âmbito do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo, regido pela Lei Complementar Estadual n. 282/2004, consideram-se dependentes do segurado “
os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos
” (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, inc. IV).

Além disso, a jurisprudência deste egrégio TJES, acompanhado a do colendo STJ, orienta-se no sentido de que “
a incapacidade do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade
” (TJES, Apelação Cível n. 002150010359, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/12/2021, DJES 10/02/2022).

No caso concreto, em que pese o laudo oficial do instituto (fl. 279), constato que foram acostados aos autos diversos atestados médicos subscritos por psiquiatras (notadamente em fls. 37, 46, 47 e 51) e declaração de internação de fl. 122, que demonstram que o paciente é acometido por esquizofrenia desde os 18 anos de idade, demandando tratamento específico, além de não possuir capacidade para laborar.

Inclusive, respectivo histórico e condição do apelante é corroborado pela sua interdição (fls. 16, 18/19), em procedimento no qual se concluiu pela incapacidade civil, o que se reafirma pela aposentadoria pelo INSS, que também reconheceu a incapacidade laborativa do recorrido (fl. 287 e 287-v).

O próprio IPAJM, ainda que insista na capacidade civil, consignou em seu laudo que o recorrido está em tratamento desde o ano 2000, reafirmando o entendimento de que o transtorno mental é anterior ao exigido no art. 5º, inc. IV, LC Estadual n. 282/2004.

Por sua vez, identificada a incapacidade civil, o fato de o apelado ter recebido benefício previdenciário pelo INSS por determinado tempo não excluiu a sua condição de dependência dos genitores, notadamente porque o §1º do art. 6º da Lei Estadual 2.562/71 dispõe que “
p
rescinde de comprovação e justificação a dependência econômica de esposa ou marido inválido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 (vinte e um) anos, ou inválidos
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJES:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO A FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO RGPS (INSS) E BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPAJM). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz o não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar afastada. 2) Segundo o artigo 7º da Lei Estadual nº 4.006/87, o filho inválido do instituidor do benefício é presumidamente dependente, dispensada a prova de dependência econômica, tratando-se, portanto, de presunção legal relativa, que pode ser infirmada a partir de elementos de prova em sentido contrário. Precedente do STJ. 3) Em face da presunção legal de dependência, exige-se apenas a demonstração da invalidez anterior à data de óbito do instituidor. Precedentes do STJ. 4) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual ao IPAJM, diante da independência dos sistemas previdenciários e da natureza distinta dos institutos. Precedentes do STJ e TJES. 5) Não se desnatura a presunção de dependência econômica pelo recebimento de aposentadoria por invalidez, admitida a cumulação dos proventos. 6) Recurso desprovido. Honorários majorados em 3%, na forma do inciso I do § 2º e § 11 do art. 85 do CPC. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0013797-55.2016.8.08.0011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
provimento
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.